Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-17.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018734-17.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES - CPF: 026.791.901-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0003-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO CONSUMADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR DA
RES FURTIVA
NÃO IRRISÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEORIA DA
AMOTIO
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que

condenou
o recorrente
à pena de
1 ano e 9 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto consumado (art. 155,
caput,
do CP)
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
verificar a possibilidade de absolvição com fundamento no princípio da insignificância e
,
(
ii
) examinar a hipótese de desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do princípio da insignificância não é admitida em razão da
multirreincidência
específica do agente em delitos patrimoniais, bem como do valor da
res furtiva
superior a 10% do
salário

mínimo
, revelando significativa reprovabilidade social da conduta.

4. Consumado o crime de furto com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que sob vigilância da vítima, restando configurada a aplicação da teoria da
amotio
, inaplicável a desclassificação para a forma tentada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
A habitualidade delitiva evidenciada pela
multirreincidência
em crimes patrimoniais e o valor da
res furtiva
superior a 10% do
salário

mínimo
afastam a aplicação do princípio da insignificância. 2. O furto
se
consuma com a inversão da posse da coisa subtraída
–
teoria da
amotio
ou
apprehensio
–
, sendo incabível a desclassificação para a modalidade tentada.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.693.030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12.3.2025;
TCCR/
TJMT, Enunciado Orientativo no 44.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018734-17.2024.8.11.0015

APELANTE: FLAVIO DOMINGOS ESTAQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

FLÁVIO DOMINGOS ESTAQUES
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1018734-17.2024.8.11.0015
,
condenou
o
recorrente

à pena
1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, além de
1
6
(
dezesseis
) dias-multa
, em regime
semiaberto
,

como incurso
nas sanções do art.
155,
caput
,
do CP (
id.
263407330
)
.

Em suas

razões recursais
(id.
263407343
)
,
a
1
a
Defensoria Pública
Criminal de
Sinop
requer o provimento do recurso, para absolver o apelante,
com base no princípio da insignificância
(art. 386, II
I
, do CPP)
ou, subsidiariamente, a desclassificação da condenação para furto tentado, ante a ausência de consumação do delito
(art. 14, II, do CP)
.

Em contrarrazões
(id.

263407345
)
,
a
1
a Promotoria de Justiça
Criminal
de
Sinop
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(
id.
265725272

– 1
0
a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
263407285
)
:

“[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de julho de 2024, por volta das

10h55min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Machado Itaúbas, localizado

na Avenida das Itaúbas, n° 4001, Setor Comercial, em Sinop/MT, FLÁVIO DOMINGOS

ESTAQUES, vulgo “Baré”, com manifesto animus
furandi
, subtraiu para si, com ânimo de

assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel consistente em 1 [uma] garrafa de whisky da marca

Jack Daniels, avaliada em R$ 151,90 [cento e cinquenta e um reais e noventa centavos], conforme

auto de avaliação n° 2024.16.358755 [ID 164380409], pertencente à empresa vítima Supermercado

Machado Itaúbas.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima

referidos, FLÁVIO DOMINGOS ESTAQUES adentrou ao estabelecimento comercial e subtraiu o

referido produto, escondendo-o dentro de sua mochila, em seguida saiu do supermercado sem realizar

o pagamento de nenhuma compra.

Apurou-se que o denunciado foi abordado pelos agentes de segurança no estacionamento

do supermercado, ocasião em que estava em posse da res furtiva.

[...]
”

Com efeito,
a magistrada
de origem
julgou procedente a exordial acusatória
, condenando o recorrente à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, em regime
semiaberto
, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do CP
(
id.
263407330
)
.

A
D
efe
nsoria Pública
pleiteia a absolvição do apelante,
com fundamento no artigo 386, III, do
CPP
, em razão da aplicação do princípio da
insignificância
, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputa
ção,
ao acusado
,

d
a prática delitiva.

Embora o
p
rincípio da
i
nsignificância
seja aplicável, em tese, no delito de furto,
a jurisprudência pátria
sedimentou
o entendimento de que, nas hipóteses de reiteração delitiva, notadamente em crimes patrimoniais, o reconhecimento da atipicidade material da conduta deve ser afastado.

Segundo entendimento consolidado, é firme a jurisprudência
do STJ
,
v
erbis
:

“
a
prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela
reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância
.

4. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, os quais não estão presentes no caso
em análise.

5. A reiteração delitiva do agravante, com quatro condenações anteriores, justifica a necessidade de intervenção do Direito Penal,
não sendo cabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta
.
[...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.693.030/MG,
Rel.
Min
.
Joel Ilan Paciornik,
5a
Turma, j
.
12
.
3
.
2025,
DJ
e
18
.
3
.
2025)

In
casu
, o apelante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, possuindo, inclusive, diversas condenações com trânsito em julgado, conforme detalhado nos autos, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da bagatela
.

Nesse contexto
, conforme bem destacado
pel
o Exmo
.

Procurador de Justiça, Dr
.

Amarildo Cesar
Fachone

(id.
265725272
)
:

“
o acusado é
multirreincidente
específico
em crimes patrimoniais, a saber, na Ação Penal no 1000102-59.2022.8.11.0096 (Trânsito em julgado em 09/05/2024) e Ação Penal no 1001173-60.2022.8.11.0108 (Trânsito em julgado em 21/10/2022), bem como possui diversas ações penais em curso e investigações policiais em seu desfavor, nota-se que a absolvição do acusado não seria socialmente recomendável.

Destaca-se que
a reincidência específica do acusado no crime de furto e diversos outros tipos de crimes patrimoniais obsta a aplicação do princípio da insignificância
, eis que, cumulada com o valor comercial da res furtiva superior a 10% do salário-mínimo, repisa-se, demonstra a habitualidade da conduta delitiva e atesta a imprescindibilidade da repressão estatal no caso concreto.
[...]”

Em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ
,
o presente tema foi objeto
de incidente de uniformização de jurisprudência
julgado pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

(Enunciado Orientativo n° 44)

Além disso, cabe ponderar que o valor da
res furtiva
–

uísque
Jack
Daniel
’
s
avaliad
o
em R$ 151,90
–
, ultrapassou o patamar de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, quantia que costuma ser adotada como critério objetivo para aferir a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não bastasse, ressalt
o
que o critério do poder aquisitivo da vítima
–

invocado pela defesa para fundamentar a pretensa insignificância

–
não se mostra adequado, uma vez que a análise da inexpressividade do dano deve
se
ater ao valor da coisa subtraída em comparação ao
salário

mínimo
, e não à capacidade financeira do ofendido.

Nesse cenário, diante da habitualidade delitiva evidenciada e do valor da
res furtiva
superior ao parâmetro objetivo adotado, a aplicação do
princípio da insignificância
não encontra guarida no caso em exame.

No tocante
ao pleito
subsidiári
o
de desclassificação do delito para a modalidade tentada, igualmente não merece acolhida.

Com efeito, o delito de furto
se
consuma quando há a inversão da posse do bem
–
teoria d
a

amotio
ou
apprehensio
–
, ainda que por curto período, não sendo exigível que o agente saia da esfera de vigilância da vítima para que se caracterize o crime consumado.

(
AgRg
no HC n. 945.353/SP,
Rel.
Min
.
Ribeiro Dantas,
5a
Turma, j
.
27
.
11
.
2024,
DJ
e

3
.
12
.
2024)

No caso vertente, as provas coligidas nos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado, evidenciam que o apelante subtraiu a garrafa de uísque do supermercado, acondicionando-a em sua mochila, e dela se apossou, chegando, inclusive, a
transportá
-la para o estacionamento do estabelecimento comercial, antes de ser detido pelos seguranças.

Assim, presentes todos os elementos caracterizadores do delito de furto consumado, deve ser mantida a condenação proferida pela sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025